Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-57.2023.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000165-57.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DURVAL DIAS BRACCHI (APELANTE), DURVAL DIAS BRACCHI - CPF: 049.364.866-63 (APELANTE), ANGELA BERNADETE MARIANO - CPF: 078.133.696-10 (ADVOGADO), CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 263.704.598-10 (VÍTIMA), V. D. O. D. B. - CPF: 148.475.766-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado nos autos, de forma inequívoca, por meio das declarações judiciais das vítimas, que o réu, de forma deliberada, as empurrou vigorosamente, não há que se cogitar de absolvição da autoria da contravenção penal de Vias de fato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Durval Dias Bracchi,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara de Canarana/MT.
, que o condenou como autor da contravenção penal de
Vias de fato no contexto de violência doméstica contra a mulher
(art. 21, Decreto-Lei n°. 3.688/41 c/c Lei no 11.340/06), por
duas vezes
, nos termos do
art. 69 CP
(duas vítimas), à pena de
1 mês e 4 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
(Id. 217208236).

Neste grau de jurisdição, o Apelante requereu a
absolvição
por
insuficiência probatória
, alegando, em síntese, que as palavras das vítimas são insuficientes para amparar a condenação (Id. 217208244).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 217208247);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 220797195):

“Apelação criminal – Vias de fato – Irresignação defensiva – Absolvição por insuficiência de provas – Negativa de autoria – Condenação pautada exclusivamente nas palavras das vítimas – Improcedência – Provas suficientes da materialidade e autoria delitiva – Depoimentos das vítimas firmes e harmoniosos – Vítimas que não tinham motivos para incriminar falsamente o acusado – Negativa de autoria isolada nos autos - Condenação que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, em data incerta, mas antes do dia 28.9.2022, na Rua Barra do Garças, no 1.156, Nova Canarana, Canarana/MT,
Durval Dias Bracchi
,
no âmbito doméstico e familiar, teria praticado vias de fato contra sua esposa
Cláudia de Oliveira Ramos Bracchi
e sua filha
Vitória de Oliveira Dias Bracchi
.

Consta na exordial acusatória que, em 28.9.2022, a vítima compareceu à unidade policial relatando que sofreu diversas agressões físicas e verbais perpetradas pelo apelante e que ele também agrediu fisicamente a filha do casal.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor da contravenção penal de Vias de fato no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 21, Decreto-Lei n°. 3.688/41 c/c Lei no 11.340/06), por duas vezes, nos termos do art. 69 CP (duas vítimas), à pena de 1 mês e 4 dias de dias de prisão simples, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição, almejou a absolvição por insuficiência probatória, alegando, em síntese, que as palavras das vítimas são insuficientes para amparar a condenação.

A
existência da contravenção penal
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 217208173) e declarações das vítimas colhidas nas fases, policial e judicial, respectivamente, (Ids. 217208174 - Pág. 16/19 e 217208223), que demonstram, à saciedade, a existência da contravenção penal mencionada na denúncia e sua autoria atribuída ao apelante.

Na delegacia, a vítima
Cláudia de Oliveira Ramos Bracchi
narrou que já ocorreram discussões entre o casal que culminou com agressões verbais, sendo que, na última ocasião, o apelante lhe empurrou por algumas vezes, lhe jogando na cama. E, além disso, havia alguns dias, ele agrediu fisicamente sua filha (a vítima
Vitória de Oliveira Dias Bracchi
). Perante a autoridade judiciária, ambas as vítimas confirmaram que foram empurradas pelo apelante.

O apelante não foi interrogado na fase inquisitiva e, em Juízo, limitando-se a afirmar que chegou a ficar bravo com sua filha, que houve agressão verbal, mas nunca agrediu as vítimas.

Entretanto, como visto acima, as vítimas foram uníssonas e harmônicas ao narrarem que foram empurradas pelo apelante, e aqui, não é demais frisar que, as palavras da vítima, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024)

Nesse contexto, pelas firmes palavras judicializadas das vítimas, harmônicas entre si, extrai-se a certeza de que o apelante praticou a contravenção penal de Vias de fato no contexto de violência doméstica contra a mulher,
não
havendo que falar-se em absolvição por falta de provas.

Por fim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante desse cenário, verifica-se que ficou cabalmente comprovado que o apelante praticou a conduta de empurrar as vítimas, o que caracteriza a contravenção penal de Vias de fato.

Sobre o conceito dessa contravenção penal, é a seguinte a lição de
Marcello Jardim Linhares
:

“conceituam-se vias de fato como briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim,
empurrá-la sem razão, sacudi-la
, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (1980, p. 164,
apud
Guilherme de Souza Nucci, 2013, p. 129)

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...)
APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO -
AGENTE QUE EMPURRA A VÍTIMA
- CONDUTA QUE CARACTERIZA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.668/1941
(...)” (TJPR - 0001511-78.2019.8.16.0088, Relator Marco Vinicius Schiebel, Publicação: 30/05/2022) Destaquei

“(...) No que tange à contravenção penal de vias de fato, a lei não é indiferente ao ato violento ou desforço físico contra a pessoa sem o intuito de lhe provocar dano à integridade física, especialmente em contexto de opressão de gênero. A violência contra a mulher, pauta deveras importante hodiernamente, ocorre em uma espiral.
Ainda que seja uma sacudida, um beliscão, uma puxada de cabelo,
um empurrão
, um tapa, ou quaisquer condutas que não deixem vestígios, todas devem ser tidas como inaceitáveis e puníveis
. (...)” (TJDF 07018320820218070006, Relator Robson Barbosa de Azevedo, Publicação: 15/02/2023) Destaquei

A defesa alegou, ainda, que
“o contexto narrado na denúncia ocorrera quando ambos estavam com ânimos alterados. E isso, sem qualquer dúvida, afasta a lucidez das palavras e, via de consequência, a vontade de praticar o ato delituoso”
.

Entretanto, acompanho o entendimento de que
“(...) Eventual cenário de discussão entre o casal e nervosismo não tem o condão de afastar o dolo nas vias de fato, de modo que, ao segurar o braço com força ou empurrar a ofendida de forma livre e consciente, resta evidenciada a contravenção penal praticada pelo acusado. (...)”
(TJDF 07147305320218070006 1703287, Relator Simone Lucindo, Data de Publicação: 30/05/2023).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) A alegação da existência de discussão prévia entre as partes, não é circunstância suficiente para afastar a configuração delitiva, isso porque não se pode esquecer que as ofensas, em sua maioria das vezes, ocorrem justamente por meio de “animus” exaltados de modo que o argumento não serve para descaracterizar a intenção e vontade de ofender. (...)” (TJMT - 1000851-47.2021.8.11.0020, Relator Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 29/05/2024)

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras das vítimas,
inviável
o reconhecimento das teses de negativa de autoria ou atipicidade da conduta.

Como visto acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência da contravenção penal e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024